Tribunal: TJDFT
Processo: 0006216-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006216-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 14429825, a advogada Juliana Zappalá Porcaro Bisol, OAB/DF 13.801, noticia a renúncia ao mandato outorgado por Sebastião Moraes da Cunha. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante. Autue-se o recurso especial interposto no ID no 13863708, intimando-se o recorrido para contrarrazões, frisando que o recurso de ID no 13863707 é mera cópia do recurso anteriormente interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007